Tribunal: TJES
Processo: 5009427-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de pessoa; Estelionato
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009427-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE IVO DE SANTANA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5009427-68.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
JOSE IVO DE SANTANA, ADEMIR VIANA SANTOS
COATOR:
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de São Gabriel da Palha/ES
Advogado do(a) PACIENTE:
ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOS
É
IVO DE SANTANA
e
ADEMIR VIANA SANTOS
contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que os mantêm presos preventivamente nos autos da ação penal nº 0000792-48.2022.8.08.0045,

n
a
qual é imputad
a
ao
s
paciente
s
a prática do

crime
previsto
no Art. 1
7
1 do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
in
deferiu

o pedido
liminar
.

De acordo a denúncia constante dos autos (id. 3416592), os pacientes teriam ludibriado a vítima quando havia acabado de sacar sua aposentadoria, no valor de R$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais).

Constata-se que as prisões preventivas imposta aos pacientes se mostram cabíveis na espécie, visto que estão sendo processados, a título de dolo, pela prática de estelionato, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 (quatro) anos de reclusão (313, inciso I, do CPP).

Registre-se que ainda é prematuro concluir que a medida cautelar é mais severa “
do que aquela aplicada hipoteticamente caso seja condenado ao final do processo”
, pois tal questão ainda depende da análise do magistrado
a quo
. Somente a instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa, poderá elucidar as circunstâncias do crime e diretrizes do Art.59 do Código Penal.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
)
, entendo

que estão devidamente demonstrado pelos documentos dos autos, notadamente pelos depoimento da vítima, pelo boletim unificado e demais elementos do inquérito policial (id. 3416592).

Com relação ao
periculum libertatis
, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para
garanti
r
a
ordem pública
.

Nesse sentido, o magistrado
a quo
destacou a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação, visto que o crime fora supostamente praticado contra uma vítima que contava com 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Ademais, de acordo com o magistrado
a quo
os pacientes
“são suspeitos da prática de outros crimes de estelionato, utilizando-se do mesmo modus operandi, nas cidades de Santa Maria de Jetibá e Guarapari/ES
” o que, por certo, demonstra que a prisão preventiva também se faz necessária pare evitar a
reiteração delitiva
.

Desse modo, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas, senão vejamos:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Cumpre registrar, também, que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009427-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
JOSE IVO DE SANTANA, ADEMIR VIANA SANTOS
COATOR:

Juízo de Direito da 2ª Vara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de São Gabriel da Palha/ES
Advogado do(a) PACIENTE:
ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ART. 171 DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
IMPROCEDENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

1. Não é possível concluir que a medida cautelar é mais severa “
do que aquela aplicada hipoteticamente caso seja condenado ao final do processo”
, pois tal questão ainda depende da instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa.

2. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir a ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação, visto que o crime fora supostamente praticado contra uma vítima que contava com 75 (setenta e cinco) anos de idade, sendo que os pacientes
“são suspeitos da prática de outros crimes de estelionato, utilizando-se do mesmo modus operandi, nas cidades de Santa Maria de Jetibá e Guarapari/ES
” o que, por certo, demonstra que a prisão preventiva também se faz necessária pare evitar a reiteração delitiva.

3. “E
ventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.